Tribunal: STF
Processo: HC 211187
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Invasão de domicílio. Fatos e provas. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Não é possível revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, dado que esse procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.